Tribunal: TJDFT
Processo: 0702194-52.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0702194-52.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ILZA NASCIMENTO DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Nada a prover quanto ao pedido de reconsideração formulado pela parte agravante. Verifico que a agravante não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, ou seja, não demonstrou o caráter excepcional que justifique a intervenção do Judiciário a fim de impor à Administração o dever de fornecimento transporte para tratamento de hemodiálise. Pelo que se observa, deseja a parte o reexame do que foi decidido. Entretanto, o inconformismo com a decisão deve ser objeto de devolução da matéria ao reexame do colegiado por meio do recurso adequado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de reconsideração. Remetam-se os autos ao Ministério Público, conforme decisão de ID 74501389. Brasília/DF, 12 de agosto de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora